Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-74.2019.8.11.0099
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000534-74.2019.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE DE JESUS VIANA - CPF: 923.395.142-15 (APELANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por JOSÉ DE JESUS VIANA contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que o condenou à recuperação de área degradada e ao pagamento de indenização por desmatamento ilegal de 504,31 hectares de floresta nativa no bioma Amazônico, em imóvel rural no município de Cotriguaçu (MT). O apelante pleiteia a limitação de sua responsabilidade a 72 hectares, argumentando que a área restante pertence
a
terceiro, e a exclusão da obrigação de reparação
in natura
, em razão da natureza de sua propriedade voltada à subsistência familiar.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão:

(i) se a responsabilidade do apelante deve ser limitada à destruição de 72 hectares; e (
ii
) se
a obrigação de fazer, consistente na integral reparação da área degradada contida na sentença recorrida deve ser reformada (reparação
in natura
), considerando o uso da propriedade rural para subsistência familiar.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil por dano ambiental, conforme a Constituição Federal (art. 225, § 3º) e a Lei 6.938/1981, é objetiva, não depende da existência de culpa e pode ser solidária, cabendo ao poluidor
a
obrigação de indenizar e/ou reparar os danos causados.

4.
A prova documental constante nos autos, incluindo relatório do IBAMA, confirma que o apelante foi responsável pelo desmatamento de 72 hectares de vegetação nativa, enquanto o restante da área (432,31 hectares) foi atribuído
a
terceiro, o que justifica a limitação da sua respo
nsabilidade.

5.
A jurisprudência consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
estabelece que a obrigação de reparar danos ambientais
é

propter
rem
, podendo ser exigida do atual proprietário, ainda que não tenha sido o causador direto do dano.

6.
O Código Florestal (Lei 12.651/2012) e o Decreto 6.514/2008 dispõem que as sanções ambientais não podem inviabilizar a subsistência em pequenas propriedades rurais, devendo ser considerada a possibilidade de flexibilização das medidas impostas, desde que comprovada
a
prática de agricultura familiar, como no caso dos autos, em que o imóvel possui 72 hectares, caracterizando-o como pequena propriedade rural.

7.
A
integral
reparação
da área degradada
comprovada mediante a apresentação de laudo de constatação de reparação do dano ambiental (recuperação

in natura
) comprometeria a subsistência do apelante e de sua família, o que, à luz das normas ambientais e do princípio da razoabilidade, justifica a exclusão dessa obrigação, sem, contudo, isentar o proprietário da regularização ambiental por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“
1.

A
responsabilidade civil por danos ambientais deve ser limitada à área comprovadamente sob a posse e manejo do poluidor.

2
.
A obrigação de reparação
in natura
não se aplica a pequenas propriedades rurais destinadas à subsistência familiar, devendo ser flexibilizada em conformidade com o Código Florestal.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art.
225, § 3º
;
Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei 12.651/2012,
arts
. 3º, V, e 51, § 1º; Decreto 6.514/2008, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017; STJ, Súmula 623.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
por

JOSÉ DE JESUS VIANA

contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da
Comarca de

C
otriguaçu
(MT), nos autos da ação civil pública nº

100
0534-74.2019.8.11.0099
,
movida
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que visa à responsabilização civil por
danos causados ao meio ambiente.

A sentença acolheu os pedidos inicia
is
e condenou o apelante:
(i)
à obrigação de fazer, consistente na
integral
recuperação da área degradada, comprovada por laudo de constatação de reparação do dano ambiental; e
(
ii
)
ao pagamento de indenização pela degradação ambiental, no valor de R$ 1.000,00 por hectare, totalizando R$ 504.310,00
(quinhentos e quatro mil trezentos e dez reais)
, a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos.

Inconformado, JOSÉ DE JESUS VIANA apelou (Id. 215632677),
em
busca
d
a reforma da sentença que o responsabilizou pela de
struição
de
504
,31 hectares
de floresta nativa do bioma Amazônico
, sem autorização do órgão ambiental competente, em imóvel rural denominado
Sítio Renascer
Ebenezer
(antiga
Fazenda Beira Rio
)
, localizado no município de Cotriguaçu (MT)
.

O apelante alega que a área sob sua responsabilidade foi calculada incorretamente, afirmando que possui apenas 72 hectares, conforme reconhecido pelo Ministério Público e pelo Relatório de Apuração de Infrações do IBAMA. Argumenta que a maior parte da área mencionada na ação foi alienada a terceiro (
Weider
Rodrigues de Oliveira), que seria o responsável pelo desmatamento. Defende, assim, que a sentença deve ser reformada para limitar sua responsabilidade aos 72 hectares.

Sustenta, ainda, que a propriedade rural sob sua posse se enquadra na definição de pequena propriedade rural, utilizada exclusivamente para subsistência familiar, o que lhe garantiria proteção contra o embargo ou sanções mais gravosas.

Diante desses argumentos, o apelante requer a reforma da sentença, com o reconhecimento de que sua responsabilidade se limita a 72 hectares, além da revisão da obrigação de reparação integral da área, considerando a natureza da propriedade e seu uso para subsistência familiar.

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 215632691).

A Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, permaneceu inerte, conforme registrado no Id. 233001658.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida
-se de recurso de apelação interposto
por
JOSÉ DE JESUS VIANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Cotriguaçu (MT), nos autos da ação civil pública nº

1000534-74.2019.8.11.0099, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que visa à responsabilização civil por danos causados ao meio ambiente.

A sentença acolheu os pedidos inicia
is
e condenou o apelante:
(i)
à obrigação de fazer, consistente na
integral
recuperação da área degradada, comprovada por laudo de constatação de reparação do dano ambiental; e
(
ii
)
ao pagamento de indenização pela degradação ambiental, no valor de R$ 1.000,00 por hectare, totalizando R$ 504.310,00
(quinhentos e quatro mil trezentos e dez reais)
, a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos.

O apelante aduz, em primeiro plano, que sua responsabilidade pela degradação ambiental
se limita
à extensão de 72 hectares. Em sequência, pugna pela revisão da obrigação de reparação integral da área desmatada,
argumentando que a
propriedade em questão se caracteriza como de pequena extensão, voltada exclusivamente à subsistência familiar, o que, segundo ele, justificaria a modificação da medida imposta.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a responsabilidade do apelante deve ser limitada a 72 hectares; e
(
ii
)
se a obrigação de
fazer, consistente na integral
reparação da área degradada contida na sentença recorrida deve ser reformada
(reparação
in natura
)
, considerando o uso da propriedade rural para subsistência familiar.

Inicialmente
, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o § 3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa
e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e
são
regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

Segundo a Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3º, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4º, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo § 1º do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[
g.n
.
]

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no sentido de que
"[...] a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
[...]"
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 18.08.2016
;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min
.
Assusete
Maga
lhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017
).

Ademais, a Corte Superior,
consolidada no enunciado da
Súmula 623
, reconhece que a responsabilidade civil por danos ambientais está vinculada à propriedade, consubstanciando-se numa
obrigação
propter

rem
, sendo viável exigir do atual proprietário a reparação, mesmo que ele não tenha sido o responsável pelo dano.

No presente caso,
restou devidamente
comprovado
o
dano ambiental
no imóvel rural descrito na inicial, localizado no município de Cotriguaçu (MT), materializado
com a destruição de
vegetação nativa do bioma
A
mazônico
,
realizado sem a
devida licença ou autorização do órgão ambiental competente
.

No entanto, a quantidade de área destruída reconhecida no pronunciamento jurisdicional recorrido não corresponde à realidade, necessitando, portanto, de reforma.

Com efeito, e
xtrai-se da petição inicial que o apelante
teria sido o
responsável pela
destruição de 504,31 hectares de floresta nativa pertencente ao bioma Amazônico
,
objeto de especial preservação,
sem a devida autorização do órgão ambiental competente. O desmatamento ocorreu no imóvel rural denominado
Sítio Renascer
Ebenezer
(antiga
Fazenda Beira Rio
)
, localizado no município de Cotriguaçu (MT). Tal infração foi registrada no Auto de Infração nº 9134479-E e no Termo de Embargo nº 741440-E, ambos lavrados por agentes do IBAMA em
31
.07.2017
(Id.
215630938, p.
77 e 79, respectivamente), conforme se depreende do Relatório de Fiscalização constante no Id. 215630939, p. 01-12.

Contudo, à luz do Relatório de Análise Instrutória (PASA) nº 11922827/2022-GN-I/DICON/CNPS
A/SIAM (Id. 215632687),
constata-se que o apelante é responsável pela destruição de 72 hectares de vegetação
, e não pelos 504,31 hectares inicialmente indicados no auto de infração.

Tal retificação foi procedid
a pelo próprio IBAMA, órgão ambiental
responsável pela autuação, que, após exaustiva análise do Relatório de Fiscalização e das provas carreadas no Processo Administrativo nº 02055.100576/2017-12, concluiu que o recorrente, José de Jesus Viana, foi responsável pelo desmatamento de 72 hectares
,
que efetivamente estavam sob sua posse e manejo.
Quanto à área remanescente, correspondente a 432,31 hectares, a responsabilidade recaiu sobre
Weider
Rodrigues de Oliveira, conforme atestam os depoimentos e documentos constantes dos autos.

Destarte, torna-se imperiosa a adequação da condenação, restringindo a área de desmatamento atribuída ao apelante a 72 hectares, o que acarreta, por consequência,
a redução proporcional do valor indenizatório para R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
,
em consonância com os parâmetros fixados na sentença recorrida, que estipulou o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada.

Por outro lado,
o apelante argumenta que a propriedade em questão se caracteriza como de pequena extensão, voltada
exclusivamente à subsistência familiar, o que, segundo ele,
afastaria a obrigação de fazer imposta na sentença recorrida,
mais precisamente
a de
integral
reparação da
área degradada mediante apresentação de laudo de constatação de reparação do dano ambiental (reparação
in natura
).

Pois bem.

No que tange à pequena propriedade ou posse rural e à imposição de sanções decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, o Código Florestal (Lei
12.651/2012) disciplina:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei
, entende-se
por:

[...].

V -
pequena
propriedade ou posse rural familiar
: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

[...].

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência
ou as demais atividades realizadas no
imóvel não relacionadas
com a infração
.”

[
g.n
.]

Em igual sentido,
dispõe o art. 16, do Decreto 6.514/2008:

“
Art. 16.
No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente
autuante
embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
.
”

[
g.n
.
]

A
Lei 11.32
6
/2006 (Política Nacional da Agricultura Familiar e Empr
eendimentos Familiares Rurais), no seu art. 3º, considera
como
agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
simultaneamente
, aos seguintes requisitos:

“I -
não
detenha, a qualquer título, área maior do que
4
(quatro) módulos fiscais
;

II -
utilize
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento
;

III -
tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo
;

IV -
dirija
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
”

[
g.n
.]

Dessa forma, verifica-se que a política ambiental nacional buscou conciliar a preservação do meio ambiente com a manutenção do sustento das famílias rurais, relativizando, em certa medida, as exigências de proteção ambiental. Contudo, é imprescindível que o proprietário comprove o exercício efetivo da atividade de subsistência para que possa se beneficiar dessa
flexibilização
.

Em consulta ao sítio eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Agrário (
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
), constata-se que, no município de Cotriguaçu (MT), onde se localiza a propriedade rural em questão, o módulo fiscal corresponde a 100 hectares. Essa informação revela-se essencial para a análise da caracterização da propriedade e da aplicação das normas pertinentes.
Vejamos:

[
g.n
.]

No caso em análise, verifica-se que a propriedade rural degradada pelo apelante possui uma área total de
72 hectares
, conforme consta do Relatório de Análise Instrutória (PASA) nº 11922827/2022-GN-I/DICON/CNPSA/SIAM (Id. 215632687). Dessa forma, fica evidente tratar-se de uma pequena propriedade rural, com extensão correspondente a aproximadamente um módulo fiscal.

Além disso, os documentos que acompanham o recurso de apelação reforçam a prática de agricultura familiar. Dentre eles, destacam-se as fotografias
incluídas no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais do IBAMA (Id. 215630940, p. 01-04), a certidão negativa de registro de imóvel rural (Id. 215632684), o comprovante de inscrição estadual e a situação cadastral em nome da esposa do apelante, que indicam a criação de bovinos para corte como atividade principal no referido imóvel (Id. 215632686), bem como o formulário de inscrição no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (Id. 215632681). Esses documentos evidenciam a caracterização de agricultura familiar, conforme previsto no artigo 3º, inciso V, da Lei nº 12.651/2012.

Assim, ainda que tenha havido

desrespeito às normas pertinentes à supressão de vegetação nativa em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, a imposição de obrigação de fazer, consistente na
integral
reparação da área degradada
(reparação
in natura
)
, não se revela admissível. Tal medida comprometeria a exploração agrícola e pecuária da propriedade rural, inviabilizando, por conseguinte, a subsistência do apelante e de sua família. Tal situação equiparar-se-ia, na prática, a um embargo ou interdição da área autuada, o que é vedado nos casos em que a atividade exercida é de subsistência (Lei 12.651/2012, art. 51, § 1º; Decreto 6.514/2008, art. 16).

Reforça-se, por imperioso, que a
regularização ambiental da área deverá ser efetivada pelo apelante junto ao órgão ambiental competente, por meio da inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), medida imprescindível para garantir a conformidade da propriedade com as exigências legais de preservação e uso sustentável dos recursos naturais. Ademais, cumpre ressaltar que, embora a reparação
in natura

dos danos ambientais causados não seja cabível no presente caso, tal fato não exime a parte interessada da obrigação de obter as licenças e autorizações necessárias para o exercício regular das atividades rurais desenvolvidas na propriedade.

Nesses termos, entendo que o recurso interposto, no qual se busca a exclusão da condenação referente à obrigação de fazer, consistente na
integral
reparação da área degradada, devidamente comprovada por meio da apresentação de laudo de constatação do dano ambiental reparado, merece provimento.

Mostra-se inaplicável o art.
8
5, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que o presente recurso é oriundo de ação civil pública, circunstância que afasta a incidência da referida norma processual.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ DE JESUS VIANA
, reformando a sentença impugnada para
:
(i)

limitar a área de desmatamento imputada ao apelante a 72 hectares, o que acarreta a consequente redução proporcional do valor indenizatório para R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais); e
(
ii
)
excluir a obrigação de fazer referente à
integral
reparação da área degradada, anteriormente condicionada à apresentação de laudo de constatação de reparação do dano ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024